Tribunal: TJSP
Processo: 1061152-72.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CARCEREIRO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – Pretensão de incidência do adicional sobre os vencimentos integrais e pagamento das diferenças salariais – Sentença de procedência em parte, para incidência sobre toda a remuneração, incluindo o "Regime Especial de Trabalho Policial (RETP)" e o "Adicional

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CARCEREIRO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – Pretensão de incidência do adicional sobre os vencimentos integrais e pagamento das diferenças salariais – Sentença de procedência em parte, para incidência sobre toda a remuneração, incluindo o "Regime Especial de Trabalho Policial (RETP)" e o "Adicional por Insalubridade" – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo – Afastamento – Ação na qual o apelado pretende o recebimento de diferenças salariais – Impossibilidade de se aferir, de plano, o benefício patrimonial almejado, diante da complexidade dos cálculos – Valor meramente estimativo – Quantificação que não obstante seja determinante à análise da competência, no caso específico, pode restringir o direito fundamental de acesso ao Judiciário – Precedentes deste TJ/SP – MÉRITO – Aplicação do disposto no art. 129 da CE/SP e dos arts. 108 e 127 do Est. dos Func. Púb. Civis/SP (Lei Est. no 10.261, de 28/10/1.968) – Cálculo do benefício que não deve incidir indistintamente sobre a integralidade dos vencimentos, mas sobre o salário base e as demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, que integram o padrão de vencimento, exceto as eventuais e as gratificações que incluem o adicional por tempo de serviço em sua base de cálculo – Ausência de violação ao art. 37, XIV, da CF – "Adicional de Insalubridade"– Impossibilidade de inclusão no cálculo do quinquênio, pois é verba de caráter eventual – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária já fixada no valor mínimo, nos termos do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA, providas em parte, para exclusão do "Adicional de Insalubridade" na base do cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio).